Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718491-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MKD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, J SCHARNOVSKI - ME D E C I S Ã O Em petição (ID 61485577), o agravante manifestou-se contrariamente à preliminar de intempestividade. Informou ainda que, depois da interposição do agravo de instrumento, houve bloqueio de valores das contas correntes da recorrente. Alega que tal fato demonstra o perigo na demora. Reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pois bem. Novamente, mantenho o indeferimento do pedido liminar, conforme decisão lançada anteriormente. Registro que, não obstante as alegações do recorrente de ocorrência de bloqueio, a negativa de efeito suspensivo baseou-se igualmente na ausência de probabilidade do direito pleiteado, por inexistir identidade entre credor e devedor, por ser a agravada mera responsável secundária do débito no feito 0725142-29.2019.8.07.0001. Além disso, até esta data, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos no 0725838-65.2019.8.07.0001 ainda não foi julgado. Conforme a decisão de ID 61015072, reautue-se para agravo de instrumento para julgamento simultâneo com o agravo interno Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora